Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-66.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004811-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 901.028.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAIL CLAUDINEI DE MORAES - CPF: 840.227.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 010.569.241-79 (EMBARGANTE), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 010.569.241-79 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCONFORMISMO DAS PARTES COM O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau apenas para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, observando-se o proveito econômico obtido proporcional ao número de executados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão impugnado foi
obscuro ou
omisso quanto à aplicação dos honorários advocatícios e sobre a divisão proporcional dos honorários pelo número de
coexecutados
.

III. Razões de decidir

3.
Não há
obscuridade
ou contradição no
v.
acórdão embargado, que abordou de forma fundamentada as questões postas pelas partes, aplicando adequadamente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. A discordância das partes com o resultado do julgamento não é fundamento para a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.265.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

e por
ANT
Ô
NIO MARCOS SANTOS SILVA

contra
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de agrav
o de instrumento interposto pela Fazenda Pública.

Os embargantes apontam, em síntese,

omissões
e obscuridade
no
v.
acórdão.
Antônio Marcos Santos Silva
sustenta que o
v.
acórdão
padece de obscuridade ao determinar a divisão proporcional
ao número de executados
dos honorários sucumbenciais, sem observar que o embargante foi excluído da execução e, portanto, obteve proveito econômico integral com a exclusão.

Desse modo,
sustenta que a verba honorária devida deveria ser fixada sobre o valor total da dívida atribuída ao embargante, sem qualquer divisão.
Pugnou ainda para que haja manifestação
sobre o entendimento decorrente do artigo 85 §2ª e 3º do CPC e sobre o Tema
n.
1.076 do STJ.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
aduz que o
v.
acórdão embargado aplicou de maneira equivocada os honorários sucumbenciais, uma vez que a hipótese enseja a aplicação do artigo 85, §8º do CPC, com fixação dos honorários por equidade,
sob o fundamento de distinção em relação ao Tema n. 1.076/STJ,
considerando a exclusão de
coexecutado
do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito executado.

Nesses termos,
as partes requerem, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam corrigidas as
obscuridades e
omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do
v.
acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de embargos de declaração opostos por
ANT
Ô
NIO MARCOS SANTOS SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar agravo de instrumento
interposto pelo Ente Público
, proveu parcialmente
o recurso para
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

De início,
o
embargante

Antônio Marcos Santos Silva
sustenta que o
v.
acórdão
padece de obscuridade ao determinar a divisão proporcional
ao número de executados
dos honorários sucumbenciais, sem observar que o embargante foi excluído da execução e, portanto, obteve proveito econômico integral com a exclusão.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
aduz que o
v.
acórdão embargado aplicou de maneira equivocada os honorários sucumbenciais, uma vez que a hipótese enseja a aplicação do artigo 85, §8º do CPC, com fixação dos honorários por equidade,
sob o fundamento de distinção em relação ao Tema n. 1.076/STJ,
considerando a exclusão de
coexecutado
do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito executado.

Diferentemente das razões apresentadas pelas partes, infere-se que o voto condutor do v.
acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários sucumbenciais de acordo com o proveito econômico obtido pelo
embargante, aplicando corretamente
precedentes
do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a proporcionalidade na distribuição dos honorários em casos de exclusão de litisconsortes do polo passivo da execução fiscal.

Sabe-se que
o tema da forma da fixação nos casos de acolhimento de exceção de
pré
-executividade, c
om o reconhecimento da ilegitimidade de um dos
coexecutados
para compor o polo passivo de
e
xecução
f
iscal

ainda não se encontra pacificado perante o c. STJ, sendo recentemente afetado por meio do Tema Repetitivo n. 1.265.

Registre-se que
a decisão proferida pelo
c.
STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1
.
265) trata especificamente da
determinação
de sobrestamento de
r
ecursos
e
speciais e
a
gravos em
r
ecursos
e
speciais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Diante de tais premissas, vê-se que v.
acórdão embargado corretamente fixou os honorários com base no proveito econômico obtido,
devendo a
verba honorária ser calculada de forma proporcional entre
o número

de
executados
,
critério que se mostra adequado na hipótese dos autos.

A fixação por equidade,
nos termos almejados pela Fazenda Pública,
conforme jurisprudência pacífica do
c.
STJ
por meio do julgamento do Tema n. 1.076
, é excepcional e só deve ser aplicada quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica neste caso, em que o crédito fiscal e o proveito econômico são claramente delimitados.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pel
os
embargante
s
foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões,
identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
voto condutor do v. acórdão
embargado
.

Portanto, não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
pelo
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ANT
Ô
NIO MARCOS SANTOS SILVA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024